Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704422-94.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ANA LÚCIA RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que a acusada tinha ciência da origem ilícita do celular por ela recebido e transportado – já que o recebeu de outros integrantes do grupo responsável pela prática de contravenções penais, sem fornecer a qualificação completa do suposto proprietário – não há que se falar em absolvição por falta de dolo. 3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. No caso dos autos, verifica-se que não é tão reduzido o valor da res furtiva. Além disso, as circunstâncias do caso apontam que a conduta não se reveste de mínima ofensividade, pois praticada em contexto da prática de contravenção penal. 5. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou a apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 05 (cinco) dias-multa, fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 da Lei Adjetiva Penal, ressaltando que o ônus probatório da prática do crime de receptação deve recair sobre a acusação; b) artigos 180, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de justa causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 156 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da apreensão do bem em poder do agente ensejar prova da origem lícita da coisa por parte da defesa em caso de prática de crime de receptação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ: “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Pelo mesmo motivo, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 180, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento do órgão julgador, acerca da não aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, encontra-se em conformidade com os seguintes julgados da Corte Superior: “Não há como se aplicar o referido princípio, uma vez que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 181,74 (cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), valor esse que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (agosto de 2016 - R$ 880,00)” (AgRg no REsp n. 2.005.962/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância” (AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). “O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis” (AgRg no HC n. 779.592/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”(AgInt no AREsp n. 1.947.059/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição por atipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extraordinário não comportaria curso, pois, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante o óbice contido na Súmula 279 do STF” (ARE 1413769 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020